Tribunal: TJSP
Processo: 2016991-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR" – Decisão que indeferiu o pedido formulado pelo autor, ora agravante, de suspensão liminar da publicidade do protesto dos cheques descritos na petição inicial da ação originária - Afirmação do autor de que tais cheques foram emitidos por força de contrato de locação que, posteriormente, foi objeto de distrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR" – Decisão que indeferiu o pedido formulado pelo autor, ora agravante, de suspensão liminar da publicidade do protesto dos cheques descritos na petição inicial da ação originária - Afirmação do autor de que tais cheques foram emitidos por força de contrato de locação que, posteriormente, foi objeto de distrato – Arguiu, também, a nulidade da referida locação – As alegações do autor demandam dilação probatória, a ser produzida durante a instrução, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Cheque configura ordem de pagamento à vista, nos termos do artigo 32 da Lei no 7.357, de 2 de setembro de 1985, ou seja, vale como dinheiro – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Requisito previsto no art. 300, do novo CPC – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.